Tribunal: TJES
Processo: 5004696-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004696-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado a suspender cobranças decorrentes de Cédula de Crédito Bancário.
2. Alegação de falsidade de assinatura no contrato bancário, supostamente praticada por ex-cônjuge do agravante durante o período em que administrava clínica de sua titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de contrato bancário cuja assinatura é impugnada por alegada falsificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova apresentada (laudo pericial grafotécnico) é unilateral e extrajudicial, sem observância do contraditório, o que reduz sua eficácia probatória neste momento processual.

5. O agravante admite que sua ex-cônjuge geria suas finanças e a clínica beneficiada pelo contrato, o que fragiliza a alegação de desconhecimento da contratação.

6. As assinaturas constantes no contrato foram reconhecidas por semelhança em cartório, ato que goza de presunção relativa de autenticidade.

7. Os valores do empréstimo foram creditados na conta bancária do agravante e utilizados em benefício da clínica, sem realização de depósito judicial do valor contestado.

8. Lapso temporal significativo entre o conhecimento da contratação e a adoção de medidas judiciais enfraquece o requisito da urgência.

9. Ausência de inclusão da ex-cônjuge no polo passivo da demanda compromete a completude da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de laudo pericial unilateral e extrajudicial não constitui prova inequívoca da falsidade de assinatura em contrato bancário. 2. A ausência de urgência e a não formação do litisconsórcio necessário impedem a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14, § 3º; Lei nº 8.935/1994, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da Eg. Quarta Câmara Cível pelo conhecimento e não provimento do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004696-24.2025.8.08.0000

AGVTE:
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

AGVDA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL – SERRANA DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL-SERRANO)

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se a controvérsia dos autos à análise da juridicidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado com o objetivo de suspender as cobranças oriundas da Cédula de Crédito Bancário nº 2196527.

Pois bem.
A controvérsia posta à apreciação demanda, desde logo, o exame dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Exige-se, para tanto, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — requisitos que, no caso em apreço, não se mostram presentes com a robustez necessária à concessão da medida pleiteada.

A alegação central do agravante reside na tese de que o contrato em questão teria sido celebrado mediante falsificação de sua assinatura, supostamente praticada por sua ex-cônjuge no exercício da administração da clínica da qual é titular.

A seu favor, o agravante apresenta laudo pericial grafotécnico, elaborado por profissional regularmente habilitado, que atestaria a inexistência de correspondência entre as assinaturas apostas na CCB e aquelas de seu próprio punho.

Quanto ao tema, o
c. STJ definiu que “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Ainda, nos termos da jurisprudência do c. STJ,
somente se afasta a responsabilidade da instituição financeira quando demonstrado que o defeito inexistia ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro
, conforme dispõe o art. 14, § 3º, do CDC.

Todavia, no caso em apreço, o laudo apresentado foi produzido de forma unilateral e extrajudicial, sem observância do contraditório e da ampla defesa, circunstância que, neste momento processual, fragiliza sua eficácia probatória.

Cumpre destacar que o agravante reconhece que o empréstimo no valor
de R$
1.4
96
.0
16
,00 (um milhão, quatrocentos e
noventa e seis mil, e dezesseis reais
), cuj
a Cédula de Crédito Bancário

foi firmada
aos 17/10/2019,
teria sido contraída por
Luciane Lopes de Almeida Oliveira, com quem
manteve vínculo conjugal de
07/03/2009 a 30/09/2021.

Ademais, admite na inicial que a ex-cônjuge administrava suas finanças pessoais e, a partir de 26/10/2017, passou a exercer a gestão da Clínica Gastro LTDA — da qual é titular —, na qualidade de não sócia.

Somente após a separação de fato, em julho de 2021, o agravante teria retomado a administração da clínica e tomado ciência do débito ora discutido.

Não se pode desconsiderar que as assinaturas constantes na CCB foram reconhecidas por semelhança em cartório,
ato que, embora não torne o documento imune a vícios, confere-lhe presunção relativa de autenticidade, decorrente da fé pública atribuída aos atos notariais, conforme dispõe a Lei nº 8.935/94.

Tal presunção somente pode ser afastada por prova inequívoca da falsidade, o que, repita-se, não se verifica no presente momento processual, diante da inexistência de qualquer decisão judicial em ação própria que tenha declarado a nulidade do contrato ou reconhecido a falsidade das assinaturas.

Ressalte-se que os autos demonstram que o valor objeto do contrato foi efetivamente creditado na conta bancária do agravante, tendo sido utilizado para pagamentos e transferências, inclusive à clínica de sua titularidade.

Essa circunstância, aliada à ausência de qualquer depósito judicial da quantia contestada, fragiliza a plausibilidade do direito alegado. A exigência, pelo juízo a quo, de depósito da quantia como condição à concessão da medida liminar revela-se adequada e compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Outro elemento relevante é o expressivo lapso temporal entre a ciência da contratação e a adoção das medidas judiciais. Conforme narrado, o agravante teve conhecimento da existência do empréstimo em outubro de 2019, mas apenas em 2024 teria acessado o contrato e identificado a suposta falsificação.
Esse intervalo temporal compromete a verossimilhança da narrativa e fragiliza o requisito da urgência necessário à concessão da medida pleiteada.

Por derradeiro, cumpre observar que o agravante não promoveu a inclusão de sua ex-cônjuge no polo passivo da ação, embora a indique como autora da suposta fraude. Considerando que os recursos foram destinados à clínica sob sua titularidade, a ausência de litisconsórcio com a então administradora e corresponsável solidária compromete a completude da instrução e fragiliza a tese deduzida.

Diante de todo o exposto, constata-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os elementos constantes dos autos, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma. Inexistentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da negativa de concessão da tutela antecipada.

Ante
o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão
agravada
nos exatos termos.

Julgo prejudicado os embargos de declaração.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.